Tribunal: TJSP
Processo: 0007340-46.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 90 DO REGIMENTO INTERNO PADRÃO DA SAP QUANTO AO PRAZO PARA REABILITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO – PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO QUE, NO MAIS, NÃO RESTOU DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE LAPSO TEMPORAL NO REGIME SEMIABERTO PARA SE

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 90 DO REGIMENTO INTERNO PADRÃO DA SAP QUANTO AO PRAZO PARA REABILITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO – PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO QUE, NO MAIS, NÃO RESTOU DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE LAPSO TEMPORAL NO REGIME SEMIABERTO PARA SE VERIFICAR A ABSORÇÃO DA TERAPÊUTICA PENAL – VEDAÇÃO DE PROGRESSÃO POR SALTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.